Tribunal: TJDFT
Processo: 0705674-21.2020.8.07.0009
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0705674-21.2020.8.07.0009 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARIA GREGORIA DE ASSIS APELADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Ao que se observa da petição de ID 56622146, a apelante MARIA GREGORIA DE ASSIS, postula a desistência da apelação de ID 19376116. Nos termos do artigo 998, caput, do Código de Processo Civil (CPC), o recorrente poderá desistir do recurso, sem a anuência do recorrido. Assim e por tais fundamentos, com arrimo no artigo 998, caput, do CPC, homologo, para que produza seus efeitos jurídicos e legais, o pedido de desistência do aludido recurso. Intimem-se. Oportunamente, após as cautelas de praxe, arquivem-se os autos. Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador